Tribunal: TJBA
Processo: 0500697-68.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500697-68.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELINA JULIA MAGALHAES SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: WALTER MAGALHAES SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZA MARDEM DA SILVA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE. PAGAMENTO DE ITCMD.
EXISTÊNCIA DE PARECER CONTRADITÓRIO DA SEFAZ/BA. CONDUTA LASTREADA EM ATO ADMINISTRATIVO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA. INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE RESSARCIMENTO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação interposta pela inventariante contra sentença que a condenou a restituir R$ 377,84 ao herdeiro Apelado, sob fundamento de má gestão na administração do espólio, por ter promovido o pagamento de ITCMD em novembro de 2020, mesmo diante de parecer anterior da SEFAZ/BA (2018) reconhecendo a isenção tributária.

O juízo de origem entendeu que a inventariante deveria responder pessoalmente, em proporção ao quinhão hereditário do Apelado, pela suposta falha no recolhimento do tributo.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a inventariante deve responder pessoalmente pelo pagamento de ITCMD realizado em 2020, quando havia pareceres contraditórios da SEFAZ/BA, sendo o mais recente vinculante ao exigir o recolhimento do imposto.

III. Razões de Decidir

O art. 2.020 do CC delimita a responsabilidade pessoal do inventariante apenas em casos de dolo ou culpa na condução da inventariança, o que não restou demonstrado.

A Apelante embasou sua conduta em parecer técnico da SEFAZ/BA (2020), que expressamente determinou o recolhimento do ITCMD, emitindo o respectivo DAE e homologando o pagamento.

A boa-fé do inventariante, ao seguir ato administrativo vinculante, afasta a configuração de má gestão, sendo incabível sua responsabilização pessoal.

Eventual equívoco na exigência do tributo deve ser resolvido pelo espólio por meio de ação de repetição de indébito, não podendo ser imputado à inventariante.

A divergência entre pareceres da própria Administração Tributária não pode transferir ao particular a responsabilidade por eventual indevido recolhimento.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição formulado pelo Apelado.

Tese de julgamento:
“1. O inventariante somente responde pessoalmente quando demonstrado dolo ou culpa na condução de seus encargos (CC, art. 2.020).”

“2. O recolhimento de tributo em cumprimento a parecer vinculante da autoridade fiscal não configura má gestão do inventariante, sendo indevida sua responsabilização pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 2.020; CPC, arts. 618, 627.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
0500697-68.2021
.8.05.0274
,
da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante,
CELINA JULIA MAGALHÃES SANTOS
, e, como Apelado,
WALTER MAGALHÃES SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01